Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703190-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: IAN VIANA DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. TEMA 743 DO STJ. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Demonstrada que a decisão que concedeu a tutela foi proferida em consonância com os pedidos postulados em sede de tutela de urgência, possuindo claro efeito erga omnes, visando à proteção de direito coletivo, justificada está a aplicação da multa pelo descumprimento do agravante. 2. O Superior Tribunal de Justiça analisou a possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível. 2.1. Naquela oportunidade, foi fixada a tese no Tema 743 no sentido de que a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. 3. Não há que se falar em execução provisória de multa cominatória fixada em decisão que antecipou os efeitos da tutela, tendo em vista a necessidade de sua confirmação por meio de sentença de mérito, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios, razão pela qual mostra-se descabida a fixação de multa. Destaca, por fim, a desproporcionalidade da multa. Requer que as todas as publicações sejam promovidas em nome do procurador signatário do presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que, “Esteada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração, consubstanciados em mera repetição dos argumentos expressamente equacionados pela e. Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.” (ID 36848188), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023